Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-94.2024.8.11.0005
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001730-94.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CARLOS DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 052.257.811-01 (APELANTE), WARLENSON DIVINO MARTINS DA SILVA - CPF: 026.469.581-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ERWIN GLAUCO RIBEIRO DOS SANTOS VASCONCELLOS - CPF: 054.714.771-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Pretensão absolutória. Alegação de ausência de perigo concreto e de lesividade. Crime de perigo abstrato. Demonstração de perigo concreto no caso. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Elevado teor alcoólico. Suspensão da habilitação para dirigir. Sanção cumulativa e obrigatória. Fixação no mínimo legal. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, I, da Lei n. 9.503/1997), à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, além de 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o crime de embriaguez ao volante exige a demonstração de perigo concreto para sua configuração; (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância diante das circunstâncias do caso; e (iii) definir se a sanção de suspensão da habilitação para dirigir pode ser afastada ou reduzida aquém do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo teste de alcoolemia, que atestou concentração de álcool três vezes superior ao limite legal, pelos depoimentos policiais e pela confissão espontânea do réu em juízo.

4. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e tutela a segurança viária e a incolumidade pública, sendo desnecessária a demonstração de risco efetivo a pessoas ou bens para sua consumação, bastando a condução do veículo com a capacidade psicomotora alterada.

5. No caso concreto, além da presunção legal, houve perigo real evidenciado pelo capotamento do veículo, o que reforça a reprovabilidade da conduta.

6. O princípio da insignificância é inaplicável, pois não estão presentes os vetores cumulativos exigidos pela jurisprudência (mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão), notadamente diante do elevado teor alcoólico constatado e da ocorrência de acidente de trânsito.

7. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é sanção cumulativa e obrigatória, prevista no preceito secundário do tipo penal, devendo ser aplicada proporcionalmente à pena privativa de liberdade.

8. A pena acessória foi fixada no patamar mínimo de 2 meses previsto no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo inviável sua redução ou exclusão, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

9. O pedido de justiça gratuita encontra-se prejudicado, uma vez que a isenção das custas processuais já foi concedida na sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de resultado naturalístico ou perigo concreto para sua consumação, sendo inaplicável o princípio da insignificância quando evidenciada a efetiva lesão à segurança viária. 2. A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é norma cogente e cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo ao julgador afastá-la."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 65, III, "d"; Lei n. 9.503/1997 (CTB), arts. 293 e 306, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, Súmula n. 231; STJ, HC n. 343.050/SE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.09.2017; STJ, HC n. 178.882/RS; TCCR/TJMT, ApCrim n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 15.10.2024; TJMT, N.U 1014242-66.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 17.10.2025; TJMT, N.U 0001976-39.2019.8.11.0052, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Carlos de Oliveira Magalhães
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, conforme decisão registrada no Id. 316749917.

Nas razões recursais, subscritas pela Defensoria Pública, o apelante postula, primordialmente, a absolvição, sustentando: (i) inexistência de perigo concreto e ausência de lesividade relevante no caso concreto; e (ii) aplicabilidade do princípio da insignificância, diante do alegado baixo potencial ofensivo da conduta. Subsidiariamente, requer a redução da pena acessória de suspensão da CNH ou sua substituição por medida menos gravosa, invocando a confissão espontânea.

Ao final, postula a concessão da justiça gratuita para isenção das custas processuais e prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores. (Id. 316749921 – p. 10).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela consequente manutenção da sentença condenatória, argumentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas; que se trata de crime de perigo abstrato, prescindindo da comprovação de dano concreto; que a suspensão da CNH constitui sanção cumulativa e obrigatória; e que é inaplicável o princípio da insignificância à espécie (Id. 316749926 – p. 5).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora Josane Fátima De Carvalho Guariente, opinou pelo
desprovimento
do recurso, apresentando a seguinte ementa:

“Condenação pelo crime previsto no artigo 306, caput, do CTB (embriaguez ao volante). Sentença Condenatória. Irresignação defensiva. Pretensão absolutória. Alegação de inexistência de perigo concreto e ausência de lesividade relevante. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão em sede judicial corroborada pelo teste de alcoolemia e demais provas produzidas. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade de comprovação de perigo concreto. Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é sanção cumulativa e obrigatória. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Alta reprovabilidade social da conduta. O parecer é pelo desprovimento do recurso.ID. 326438399 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do apelo.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante por
João Carlos de Oliveira Magalhães
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro,
nestes termos:

“ (...)
DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Depreende-se dos autos que, nas circunstâncias acima descritas, a equipe da Polícia Militar foi acionada por populares, onde foi relatado um acidente na serra do Novo Diamantino, neste município.

Em razão disso, a equipe deslocou-se até o local informando, oportunidade que restou constatado a veracidade dos fatos. Consta que no local do acidente foi encontrado um veículo capotado na serra, sendo uma Caminhonete Fiat Toro, de cor vermelha, placa QCB 9076 e no seu interior o condutor JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA MAGALHÃES, ora denunciado. Ato contínuo, foi realizado a abordagem do denunciado e posteriormente fora realizado o teste etilômetro, a qual restou constatado a ingestão de bebida alcoólica, mais precisamente 1,02 mg/l, conforme extrato sob o ID. 160419892 – Pág. 01. Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas principalmente pelo Boletim de Ocorrência de no. 2024.102735 (ID. 160419484 – Págs. 01/03); Teste Etilômetro (ID. 160419892 – Pág. 01), bem como pelos termos de declarações constantes nos autos.” ID. 316748444 - Pág. 2.

- DO MÉRITO

A insurgência defensiva não merece acolhimento.

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade do delito previsto no art. 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n.o 2024.102735 (ID 316748430 - Pág. 1), pelo teste de alcoolemia que registrou o índice de 1,02 mg/l de álcool por litro de ar alveolar (ID 316748438 - Pág. 1), valor expressivamente superior ao limite legal de 0,3 mg/l, bem como pelo Relatório Policial n.o 2024.12.6853 (ID 316748442 - Pág. 1).

A autoria delitiva, por sua vez, restou inequivocamente comprovada pelo depoimento judicial do Policial Militar Erwin Glauco Ribeiro dos Santos Vasconcellos, que confirmou ter atendido a ocorrência de capotamento de veículo na Serra do Novo Diamantino, ocasião em que encontrou o apelante no interior do automóvel, constatando forte odor etílico, circunstância posteriormente corroborada pelo resultado positivo do etilômetro.

Ademais, o próprio apelante, em sede de interrogatório judicial, confessou de forma espontânea que havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.

2. DA INEXISTÊNCIA DE PERIGO CONCRETO – TESE IMPROCEDENTE.

A tese defensiva de que seria necessária a demonstração de perigo concreto para a configuração do delito não encontra amparo na legislação vigente nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é classificado pela doutrina e jurisprudência como
crime de perigo abstrato
, prescindindo, para sua consumação, da demonstração de efetivo risco a pessoas ou bens determinados.

O bem jurídico tutelado pela norma é a segurança viária e a incolumidade pública, valores que são colocados em risco pela simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, independentemente da ocorrência de resultado lesivo concreto.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta eg. Corte:

"APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS – RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal - 8). A embriaguez ao volante caracteriza-se como crime de perigo abstrato [...] para sua configuração prescinde-se da demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada (STJ, HC no 178.882/RS), ou seja, para que haja responsabilização penal basta que o agente conduza o veículo sob o efeito de álcool." (N.U 0001976-39.2019.8.11.0052, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18/04/2023, DJE 24/04/2023).

No caso, além do perigo abstrato ínsito ao tipo penal, verifica-se a presença de perigo concreto, porquanto o apelante, ao conduzir veículo automotor sob influência de álcool em concentração superior a três vezes o limite legal, perdeu o controle da direção e capotou o automóvel na Serra do Novo Diamantino, conforme amplamente documentado nos autos BO n.o 2024.102735 e teste de alcoolemia.

Tal circunstância evidencia, de forma incontestável, que a conduta do apelante expôs concretamente a risco a segurança viária e a incolumidade de eventuais transeuntes, afastando por completo a alegação defensiva de ausência de lesividade.

3. DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE.

Merece especial atenção a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância penal ao caso em análise, especialmente porque a defesa sustenta que a confissão espontânea do réu, aliada à ausência de dano a terceiros, justificaria o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Contudo, tal pretensão não pode prosperar.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Na hipótese vertente, nenhum desses requisitos está presente.

A conduta praticada pelo apelante não pode ser considerada minimamente ofensiva. Dirigir veículo automotor com concentração de álcool de 1,02 mg/l – valor superior a três vezes o limite legal de 0,3 mg/l estabelecido no §1o, inciso I, do art. 306 do CTB – representa grave violação à segurança viária.

Não se trata de situação limítrofe ou de pequeno excesso ao patamar legal, mas de substancial ultrapassagem do índice permitido, circunstância que, por si só, revela a gravidade objetiva da conduta.

Ademais, a conduta resultou em capotamento do veículo na Serra do Novo Diamantino, conforme amplamente documentado nos autos (BO n.o 2024.102735, evidenciando que a alteração da capacidade psicomotora do apelante não foi meramente potencial, mas efetivamente concretizada na perda do controle da direção.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é firme e pacífica no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime previsto no art. 306 do CTB, por se tratar de delito de perigo abstrato.

Neste sentido:

“2. As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico. 3. O simples fato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool caracteriza a conduta descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por se tratar de crime de perigo abstrato,
cujo objeto imediato é a segurança coletiva, razão pela qual é impossível a aplicação do princípio da insignificância na espécie. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 343.050/SE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 6/10/2017)”.

Por sua vez, a circunstância de ter confessado os fatos em juízo, embora atenue a reprovação da conduta para fins de individualização da pena, como corretamente reconhecido pela Juíza sentenciante na segunda fase da dosimetria, não descaracteriza a gravidade intrínseca do comportamento, que permanece altamente reprovável sob a ótica da proteção da segurança viária.

A confissão espontânea constitui circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, destinada a reduzir a pena, e não a afastar a tipicidade ou a reprovabilidade da conduta. São institutos jurídicos distintos, com finalidades diversas, que não se confundem.

Portanto, não há como reconhecer a insignificância penal da conduta praticada pelo apelante.

4. DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – SANÇÃO CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA.

A pretensão defensiva de afastamento da pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não merece acolhida.

A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor constitui sanção cumulativa e obrigatória expressamente prevista no tipo penal do art. 306 do CTB, não se tratando de mera faculdade do julgador, mas de consequência necessária e automática da condenação.

O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de dois meses a cinco anos, cabendo ao magistrado, dentro desses limites, fixar o prazo adequado às circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese dos autos, a Juíza sentenciante, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu e o princípio da proporcionalidade, fixou a suspensão no prazo mínimo de 02 (dois) meses, não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade que justifique sua exclusão ou redução.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta eg. Corte:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. \[...] A pena de suspensão do direito de dirigir é de aplicação obrigatória, nos termos do art. 293 do CTB, sendo inviável sua exclusão ou substituição." (N.U 1014242-66.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17/10/2025, DJE 17/10/2025).

Assim, a sanção acessória foi corretamente aplicada, devendo ser mantida.

5. DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Quanto à confissão espontânea, esta foi devidamente reconhecida e valorada pelo juízo
a quo

na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Contudo, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
, razão pela qual a pena-base, fixada no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção, foi corretamente mantida nesse patamar.

Não há, portanto, qualquer vício na dosimetria da pena que justifique sua reforma.

Quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita e, por consequência, de isenção das custas, verifica-se que a sentença condenatória já dispensou expressamente o réu do pagamento das despesas processuais, razão pela qual a pretensão recursal resta prejudicada, por ausência de interesse recursal, id. 316749921 - Pág. 10.

No que tange ao prequestionamento, nada há a acrescentar, na medida em que todos os pontos de inconformismo externados nos recursos foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Com efeito:

“A atividade jurisdicional de exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada” (TJMT, Apelação n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2024; data da publicação: 18 de outubro de 2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026